Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CITAÇÃO VIA SISTEMA VÁLIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PARAFUSO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminares de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de vício no serviço. Requer o reconhecimento das preliminares e a cassação da sentença. Ultrapassado esse entendimento, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54560165) e com preparo regular (ID 54560168 e 54560169). Contrarrazões apresentadas (ID 54560171).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Nulidade de citação. Depreende-se por meio da aba "expedientes" nos autos de origem que a recorrente foi citada/intimada via sistema em 21/08/2023. A requerida é cadastrada para receber as comunicações deste e. Tribunal por via eletrônica. O Código de Processo Civil dispõe que a comunicação dos atos processuais será feita, preferencialmente, por meio eletrônico, na forma da Lei, conforme artigos 246, § 1o, e 270, caput, do CPC. A Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, prevê que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5a da aludida lei). Os artigos 2o e 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018) estabelecem que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que "a comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 7o, p. único e art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores que se encontrarem na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. A recorrente, na condição de franqueadora, responsável pela organização da cadeia de serviço dos franqueados, responde solidariamente por eventuais danos ao consumidor decorrentes da inadequação dos serviços prestados pela franqueada, conforme entendimento do STJ. (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/9/2015) Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
7. O § 1o do art. 12 do CDC dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ decidiu que "é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor". (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)
8. No caso, restou demonstrado nos autos que o recorrido adquiriu alimento de loja franqueada da recorrente, tendo o produto apresentado em seu interior corpo estranho (parafuso), o que expôs o consumidor ao risco concreto de dano à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, o que atrai o dever de reparar os danos extrapatrimoniais experimentados.
9. Sobre a indenização por danos morais, esta tem como finalidade a compensação da lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.